Tribunal: TJES
Processo: 5033182-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033182-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ABNEL ALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E
INTERNET
. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. FURTO DE CABOS DE TELEFONIA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (TEMPO EM QUE O SERVIÇO FOI COBRADO E NÃO FOI FORNECIDO – R$ 295,88). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5033182-40.2023.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ABNEL ALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9744543).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
inexistência de falha na prestação do serviço;
c)

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (furto de cabos de telefonia);
d)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos imateriais

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, decorrente da suspensão do serviço de telefonia fixa e
internet
na residência do recorrido, e, em sendo positiva a resposta, se a sua responsabilidade deve ser afastada por culpa exclusiva de terceiro.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à persistência da falha na prestação de seus serviços, especificamente em relação aos vários requerimentos solicitados pelo recorrido para resolução do defeito, na tentativa de restabelecimento de tal serviço.

Além do mais, conforme ressaltado pelo juízo de 1º grau,
“[...] o referido serviço apresentou falha, ficando o Requerente sem a adequada prestação desse serviço pelo período de 04 meses. O Autor fez diversas reclamações para a Requerida e até mesmo para a ANEEL, mas nada foi resolvido”
(
sic
– ID 9744537, negritei).

De outro lado, a parte recorrente sustenta que a suspensão do serviço de telefonia e
internet
foi decorrente de suposto furto de cabos de telefonia naquela região, na qual reside o recorrido, sustentando que a sua responsabilidade deve ser afastada por culpa de terceiro.

No entanto, é sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, a alegação de furto de cabos de telefonia é caracterizada como fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida pela parte recorrente, de modo que não há como afastar a sua responsabilidade objetiva por danos provocados por terceiros. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINHA FIXA E INTERNET. TESE DE FATO DE TERCEIRO. FURTO DE CABOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PROBLEMA OCORREU NA REGIÃO EM QUE A EMPRESA POSSUI SEDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETECTADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROVA CONCRETA DE QUE HOUVE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA RECLAMANTE, MORMENTE PELA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0007004-40.2022.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO -

J. 06.02.2023)

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de falha na prestação de serviço, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao condenar a empresa recorrente
na restituição dos valores pagos pela recorrida, relativos aos meses em que o serviço foi cobrado/pago e não foi prestado, no montante de R$295,88 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)
.

Finalizando, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de telefonia e
internet
pela empresa de telefonia e a ausência de comprovação das diligências necessárias para o seu pronto restabelecimento enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)